Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CINCO DELITOS DE ROUBO. QUATRO RÉUS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. POSSÍVEL. IMAGENS. CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS ACUSADOS. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DIFERENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL. UM RECURSO CONHECIDO TOTALMENTE E TRÊS RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Carece de interesse recursal o pedido de decote da valoração negativa dos motivos do crime, quando não houve o recrudescimento da pena-base sob este fundamento na dosimetria da sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, estabeleceu que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, realizado na fase de inquérito policial, deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, visto que as formalidades constituem garantia mínima ao investigado.
3. Os reconhecimentos fotográficos dos acusados, na fase inquisitiva, ocorreram com observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, haja vista terem sido precedidos de descrições pelas vítimas, além das fotografias dos recorrentes terem sido mostradas em conjunto com outras duas imagens de homens com características semelhantes, as quais constam dos autos.
4. Os réus foram reconhecidos por fotografia por cinco vítimas, suas imagens foram flagradas por câmeras de segurança do estabelecimento vítima e acostadas aos autos, um dos agentes confessou a autoria delitiva, os outros três foram detidos juntos, em momento posterior, em nova prática delitiva, por fim, uma das vítimas reconheceu todos os réus em juízo, pessoalmente.
5. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, quando consta dos autos robusto acervo probatório, apto a atestar as materialidades dos cinco delitos de roubo e as autorias de todos os acusados, sobretudo diante dos firmes relatos das vítimas, inclusive sob o crime do contraditório e da ampla defesa, pelos reconhecimentos por fotografias válidos, pelo reconhecimento pessoal dos acusados em juízo, pelas imagens das câmeras de segurança acostada aos autos, bem como pela confissão de um dos acusados, em juízo.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
7. Não há falar em crime único, quando foram subtraídos pelos acusados patrimônios pessoais de pessoas diferentes, ainda que sejam da mesma família.
8. A prova evidenciou o emprego de uma arma de fogo pelo grupo composto pelos acusados. O fato de um dos apelantes não ter estado na posse de arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do artigo 30 do Código Penal.
9. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, serve de fundamento para macular a culpabilidade.
10. É pacífico o entendimento de que, havendo mais de uma causa de aumento (concursos de agentes e emprego de arma de fogo), é plenamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira etapa, desde que não haja “bis in idem”.
11. A multirreincidência do acusado justifica a exasperação da pena intermediária em patamar superior ao da fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base.
12. Recurso de JEFFERSON conhecido na totalidade e desprovido. Os demais conhecidos parcialmente e nesta parte desprovidos.